Tribunal: TJMT
Processo: 1028643-56.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028643-56.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), SUELIA XAVIER VILAS BOAS - CPF: 057.543.121-05 (ADVOGADO), TACONY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.600.386/0001-66 (EMBARGADO), SORAYA ALVES MENDES - CPF: 103.044.566-40 (ADVOGADO), LIVIA MARTINS TRANSPORTES E PARTICIPACOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO(S):
TACONY TRANSPORTES LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem. A parte embargante sustenta a existência de contradições e omissões relacionadas à análise de prova documental, necessidade de perícia, produção unilateral de provas e legitimidade do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) contradição interna na análise das provas e dos elementos documentais; e (
ii
) omissão quanto à necessidade de prova pericial, à alegada produção unilateral de provas e à legitimidade do débito e do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quanto aos pontos suscitados.

5. Não se verifica contradição interna, pois há coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

6. As alegações da parte embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
contra o acórdão em ID nº
350489377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto à afirmação de que a demonstração concreta da divergência documental configuraria impugnação genérica.

Sustenta, ainda, omissão quanto à desnecessidade de realização de perícia diante da demonstração da divergência documental, bem como omissão quanto à produção unilateral de todas as provas pela parte embargada.

Alega, também, contradição quanto ao remetente e destinatário coincidentes no CT-e, bem como contradição quanto à natureza do débito e à legitimidade do protesto.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante no ID nº 355335861.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO(S):
TACONY TRANSPORTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
contra o acórdão em ID nº
350489377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

APELADO(S): TACONY TRANSPORTES LTDA (LIVIAMARTINS TRANSPORTES LTDA).

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposta por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (protesto indevido) ajuizada em face de TACONY TRANSPORTES LTDA (LIVIAMARTINS TRANSPORTES LTDA) na qual se buscou, em síntese, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica e de débito, com o consequente cancelamento do protesto e reparação moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a ré demonstrou a causa subjacente do protesto, consistente em prestação de serviços de transporte, por meio de CT-e/DACTE e documentos correlatos, nos quais a autora figura como tomadora do serviço, bem como que a alegação de falsidade/ausência de relação jurídica não foi comprovada, incidindo o ônus previsto no art. 429 do CPC, sobretudo porque a própria autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer a produção de prova pericial.

Passo a análise das teses recursais.

1. Da ausência de comprovação de negócio jurídico firmado entre as partes. Da falsidade dos documentos apresentados.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, diante do acervo probatório, remanesce caracterizada a
ausência de causa
debendi

apta a tornar indevido o protesto, ou se, ao revés, a ré demonstrou a existência de prestação de serviço de transporte e, por conseguinte, a legitimidade do apontamento.

Na espécie, a ré instruiu a defesa com documentos que evidenciam a origem do débito, notadamente CT-e/DACTE, emitidos em 27/07/2023, com valor de R$ 2.000,00, indicando a autora como tomadora do serviço, além de registros correlatos (ordens de carregamento e documentos dos veículos).

A apelante procura desqualificar tais elementos sob o argumento de que seriam “unilaterais”, desprovidos de assinatura, e que uma das notas apresentaria remetente e destinatário coincidentes.

Contudo, para além da natureza própria do CT-e/DACTE como documento fiscal eletrônico da atividade de transporte, é determinante observar que a autora, embora tenha alegado inexistência de contratação e insinuado falsidade/invalidade da documentação, não produziu prova concreta apta a afastar a causa subjacente.

Incide, aqui, o disposto no art. 429 do CPC, segundo o qual incumbe à parte que argui falsidade o ônus de prová-la.

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – DOCUMENTO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO CONTENDO ANOTAÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS –
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE – ÔNUS DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – ART.
429,I
, DO CPC
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Incumbe à parte impugnante o ônus de comprovar a sua alegação quanto à falsidade do documento apresentado em contestação, no qual contém diversas restrições de crédito em seu nome, a teor do que preleciona o artigo
429,I
, do CPC.
Nos termos da Súmula nº 385 do STJ, não resultam configurados danos morais quando restar demonstrado que a parte autora já estava sem acesso ao crédito antes da restrição discutida nos autos.

(N.U 0011922-93.2012.8.11.0015
, ,
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017,
Publicado
no DJE 25/07/2017)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE ARBITRAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL.
ÔNUS DA PROVA.
PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido subsidiário em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, para rescindir contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, condenando a requerida à restituição de R$ 898.000,00, ao pagamento de dano moral e de multa contratual, em razão de inadimplemento absoluto pela não entrega do imóvel.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada formal diante de anterior extinção por cláusula compromissória; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova; e (
iii
) saber se restou comprovado o pagamento de R$ 898.000,00.

III. Razões de decidir

A extinção anterior do feito com fundamento no art. 485, VII, do CPC não impede a propositura de nova ação quando demonstrada a tentativa idônea de instauração da arbitragem, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do consumidor. Atendida a exigência do art. 486, § 1º, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias, mediante fundamentação adequada.
A alegação de falsidade documental não foi acompanhada de elementos mínimos de prova, incumbindo à parte que a suscita o ônus previsto no art.
429,I
, do CPC.

O conjunto probatório revela contrato formal, extrato interno da empresa e mensagens eletrônicas reconhecendo pagamentos no valor indicado na inicial. A ata notarial, aliada aos demais documentos, constitui meio idôneo de prova. A requerida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tentativa idônea de instauração de arbitragem, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do consumidor, supre a exigência do art. 486, § 1º, do CPC e afasta alegação de coisa julgada formal. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em conjunto probatório suficiente e a alegação de falsidade documental não é acompanhada de prova mínima. 3. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, comprovado o inadimplemento da construtora e o pagamento substancial pelo consumidor, é devida a resolução contratual com restituição integral das parcelas pagas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 373, I e II,
429,I
, 485, VII, 486, § 1º, e 85, § 11; CC,
arts
. 320, 422 e 884; CDC,
arts
. 2º e 3º; Lei nº 9.307/1996, art. 4º, § 2º.

(N.U 1004688-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)”

No caso, a autora limitou-se a alegações genéricas e, ademais, requereu julgamento antecipado, sem postular a produção de prova técnica ou outro meio idôneo capaz de infirmar os documentos carreados.

Assim, ausente contraprova consistente, não há como acolher a tese de inexistência absoluta de relação jurídica.

Importa ressaltar ainda, que a alegação de que determinado documento indicaria remetente e destinatário como a mesma empresa não é suficiente, por si só, para desconstituir a prestação do serviço, podendo ocorrer em operações logísticas específicas (transferência interna, remessa de reposicionamento, devolução/logística reversa).

Ademais, as observações constantes do CT-e descrevem o deslocamento do veículo, com indicação da autora como tomadora, o que corrobora o vínculo obrigacional.

Demonstrada a causa subjacente e não comprovada a ilicitude do apontamento, o protesto não se revela indevido, razão pela qual não há falar em cancelamento nem em indenização por danos morais.

2. Da alegação de “estadia” e inadequação do protesto.

A apelante sustenta que o débito teria origem em “suposta estadia” (tempo de espera/atraso), afirmando que o protesto não seria meio idôneo para tal cobrança, e invoca julgados no sentido de que não se emite duplicata para pretensão indenizatória de atraso em descarregamento.

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório destes autos.

Com efeito, os títulos levados a protesto constam como “Duplicata de Serviço p/ indicação”, por falta de pagamento, no valor de R$ 2.000,00, com emissão em 27/07/2023, e vinculam-se à documentação de transporte apresentada.

Além disso, os
DACTEs
/CT-es indicam a apelante como remetente/tomadora e trazem, nas observações, menção expressa a “deslocamento do caminhão” (com indicação de placa e percurso), evidenciando que a cobrança foi lastreada em prestação inserida na dinâmica do serviço de transporte, e não em mera rubrica indenizatória autônoma por “estadia”, como pretende fazer crer a recorrente.

De mais a mais, ainda que a apelante alegue falsidade ou ausência de contratação, não produziu contraprova idônea para desconstituir a documentação apresentada, atraindo-se a regra do art. 429, I, do CPC, segundo a qual incumbe à parte que argui a falsidade o ônus de prová-la, ônus do qual não se desincumbiu, mormente tendo requerido julgamento antecipado, sem pleitear prova técnica.

Assim, não se aplica ao caso a construção jurisprudencial invocada no apelo para hipóteses em que a duplicata é emitida exclusivamente para cobrar indenização por atraso, sem demonstração de prestação de serviço típica.

Aqui, ao revés, há documentação fiscal de transporte e protesto de duplicata de serviço por indicação, sem que a apelante tenha logrado afastar a causa subjacente.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026